Tribunal: TJMT
Processo: 0058506-72.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058506-72.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PEDRO MACIEL SANTANA - CPF: 174.149.971-20 (APELANTE), RAFAELA GUERRIZE CONTE - CPF: 024.631.261-08 (ADVOGADO), EDSON ARRUDA DE MOURA - CPF: 626.888.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA OS CAUSADORES DO EVENTO QUE DANIFICOU O VEÍCULO SEGURADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA – SÚMULA N° 188/STF – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESIDIOSA PERPETRADA PELO MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO DO APELANTE NA CONTRAMÃO CAUSANDO O ABALROAMENTO NO AUTOMÓVEL SEGURADO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO – ABATIMENTO DA FRANQUIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição para a seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado de cobrar os danos decorrentes do acidente de transito é a data em que ocorrido o efetivo desembolso por esta.

Afigura-se admissível o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora contra o causador do dano ao bem segurado, inteligência da Súmula n° 188/STF.

Deve ser observado o abatimento do valor da franquia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Pedro Maciel Santana
em face de sentença proferida
nos autos da Ação de Ressarcimento, proposta pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou procedente o pedido inicial da ação de regresso para condenar o requerido ao pagamento de
R$ 7.431,77 (sete mil quatrocentos e trinta e um
reais e setenta e sete centavos
)
.

Nas razões recursais, o apelante alega preliminarmente prescrição da pretensão reparatória.

No mérito, argumenta, em síntese, que houve a celebração de acordo entre a segurada e o requerido Edson, o que afasta a possibilidade de sub-rogação e de cobrança do montante gasto para reparação do veículo segurado.

Ao final, aponta que o pagamento acarreta na extinção da obrigação, pede provimento ao recurso.

Sem contrarrazões, conforme (ID. 32044467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão reparatória.

Pois bem.

O prazo de prescrição aplicável ao caso concreto é o que seria aplicado à relação jurídica originária, ou seja, trienal.

Todavia, o termo inicial do prazo para a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado buscar o ressarcimento não é a data do acidente em si, mas sim a data do pagamento integral ao segurado.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. CULPA DO TRANSPORTADOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. SÚMULA No 151/STF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Apresenta-se desprovido de conteúdo decisório e, assim, insusceptível de causar gravame às partes, o ato que, em juízo de retratação, reconsidera anterior pronunciamento e determina inclusão do feito em pauta, não autorizando, por conseguinte, a interposição de nenhum recurso.

2. Discute-se nos autos, em essência, o termo inicial do prazo prescricional para que a seguradora, em ação regressiva, pleiteie o ressarcimento do valor pago ao segurado por danos causados à mercadoria no decorrer do transporte marítimo.

3.
Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

4. No caso de não se averiguar a relação de consumo, observa-se o prazo prescricional de 1 (um) ano para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer do transportador marítimo o ressarcimento por danos causados à carga, nos termos da Súmula no 151/STF e do art. 8o, caput, do Decreto-Lei no 116/1967.

5. O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. Precedentes.

6. Embargos de declaração de fls. 731/736 não conhecidos. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1297362/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 02/02/2017)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO, NÃO SEGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo inicial da prescrição para a seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado de cobrar os danos decorrentes do acidente de transito é a data em que ocorrido o efetivo desembolso por esta. Precedente do STJ. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.(Apelação Cível, No 70075846840, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 14-06-2018)
(destaquei)

Portanto, tendo a seguradora quitado o dano do seu segurado em 15.04.2013 esse é o termo inicial da prescrição.

Logo, ajuizada a demanda em 15.12.2014, não restou implementado o prazo prescricional trienal.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Cuida-se de
Ação de Ressarcimento, proposta pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial da ação de regresso para condenar o apelante ao pagamento de
R$ 7.431,77 (sete mil quatrocentos e trinta e um
reais e setenta e sete centavos
)
.

A seguradora/apelada relata que firmou contrato de seguro com Isabela Botelho Duarte e Silva, proprietária do automóvel Fiat/500 Sport 1.4 Multiair Automático, placa OAR-1859.

Afirma que no dia 29 de janeiro de 2013, na Avenida São Sebastião, bairro Santa Helena, nesta Capital, o veículo segurado foi abalroado pelo veículo Fiat/Fiorino Flex, placa OAU-7278, de propriedade do apelante e conduzido pelo requerido Edson Arruda de Moura.

Alega que a culpa pelo acidente é do requerido que conduzia o veiculo e que efetuou o pagamento de R$ 7.431,77 (sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) para reparação dos danos causados no veiculo segurado.

Sustenta que ante o pagamento da referida importância, sub-rogou nos direitos de seu segurado em receber o ressarcimento da quantia despendida.

Por sua vez o apelante sustenta que
houve a celebração de acordo entre a segurada e o requerido Edson, o que afasta a possibilidade de sub-rogação e de cobrança do montante gasto para reparação do veiculo segurado.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecer que o art. 786, do CC, estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A matéria também se encontra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal que pacificou o entendimento quanto à possibilidade de a seguradora ajuizar ação regressiva contra o causador do dano ao bem segurado, cujo teor revela:

“Súmula n° 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Com efeito, verifica-se que o juízo
a quo
delineou com clareza o direito aplicável à espécie, ao passo em que analisou corretamente a conduta perpetrada pelo requerido Edson – ao conduzir o veículo de propriedade do apelante – asseverando, in verbis:

“Trata-se de acidente automobilístico ocorrido na Av. São Sebastião, Bairro Santa Helena. Que V1 trafegava pela referida avenida (mão dupla) sentido Miguel Sutil quando
V3 veio em sentido contrário na pista oposta (pista em que V1 trafegava)
, momento que colidiu a dianteira esquerda de ambos. Com o impacto da colisão, V1 foi arremessado em V2 que estava estacionado no acostamento da direita.”
— sic fl. 46 —ID. 32044452 (destaquei).

Nota-se que o referido relato demonstra que o requerido Edson (V3) estava trafegando na pista contraria, em que trafegava o veiculo segurado (V1), demonstrando sua culpa exclusiva, haja vista que invadiu pista diversa.

Desta feita, levando em consideração o dever de cautela inerente ao ato de conduzir veículos automotores, é de se reconhecer que o evento danoso fora ocasionado pelo veículo dos requeridos, devendo sobre eles recair exclusivamente a responsabilidade civil pelos danos advindos do aludido sinistro.

Dessa forma, considerando que a seguradora demandante logrou ter realizado o pagamento do valor de R$ 7.431,77 (sete mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) relativo ao conserto do veículo Fiat/500 Sport 1.4 Multiair Automático, placa OAR-1859, o pagamento realizado pelo causador do dano diretamente ao segurado não tem o condão de obstar o ajuizamento da ação de regresso, por não ser oponível à seguradora.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. ACORDO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO. ABATIMENTO DA FRANQUIA
. 1. Conforme disposto na Súmula no 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Nesse sentido, eventual acordo entabulado entre segurado e causador do dano não obsta o ajuizamento de ação de regresso, por não ser oponível à seguradora, que adimpliu os valores necessários ao conserto do automóvel.
2. Não comporta reforma o “quantum” indenizatório por danos materiais, considerando que a seguradora logrou comprovar ter realizado o abatimento do valor recebido a título de franquia do segurado. Apelação desprovida.(Apelação Cível, No 70076505429, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 15-03-2018)
(destaquei)

Todavia, evidenciado o pagamento da franquia conforme admitido pela própria seguradora (ID. 32043965), bem como pelo termo de conciliação do Juizado Especial Cível da Capital – Serviço de Atendimento Imediato (SAI), no valor de R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais), tal montante deverá ser abatido do valor a ser adimplido pela apelada/seguradora.

A propósito:

“APELAÇÃOCÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA PARTE RÉ DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE AUTORA COM A COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DO SINISTRO
. 1. Ausência de razões recursais. Ao interpor o recurso, o recorrente deve apresentar os fatos e impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge. Caso em que presente a consonância entre a irresignação do apelante e os fundamentos utilizados para julgamento de procedência da ação pelo Magistrado de primeiro grau, de acordo com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do CPC/2015. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 2. Inépcia da Inicial. Não há falar em inépcia da petição inicial quando observados os ditames dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, agasalhando pedido certo e determinado, com relação à pretensão de ressarcimento dos valores despendidos a título de cobertura securitária, em ação regressiva de cobrança. Preliminar rejeitada. 3. Prescrição. Em se tratando de ação regressiva da seguradora em face do causador do sinistro, o termo inicial para a prescrição não é o evento danoso, mas sim a data em que ocorreu o dispêndio dos valores para o conserto do veículo segurado. Caso em que o pagamento da indenização decorrente do acidente de trânsito se deu em 25/10/2004, enquanto que a presente demanda foi ajuizada em 03/10/2007, não tendo assim transcorrido o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. 4. Dever de reparação. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito conduz à análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo da parte e que, entre este e o dano experimentado, haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, cabia à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido pela demandante, com fulcro no artigo 373, inciso II, do NCPC, e do qual não se desincumbiu a contento, não alcançando o desiderato pretendido quando da apresentação de sua tese defensiva. No caso, comprovada a culpa exclusiva do demandado em relação ao acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado pela parte autora, de rigor a manutenção da decisão que condenou o recorrente ao ressarcimento dos valores pagos a título de cobertura securitária. 5.
Desconto do valor a título de franquia. Evidenciado o pagamento da franquia conforme admitido pelo próprio segurado, em seu testemunho de fl. 178, no valor de R$ 1.500,00, tal montante deverá ser abatido do valor a ser adimplido pela parte ré à seguradora.
Em que pese não haver nos autos documento que demonstre a data em que eventualmente ocorreu tal adimplemento, fica a parte autora obrigada a comprovar o valor recebido a título de franquia, corrigido pelo IGP-M a contar do desembolso e com juros de mora, a partir da citação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081290983, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 10-10-2019)
(destaquei)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para que seja descontado do valor da condenação da cobertura securitária o valor pago a título de franquia por parte do segurado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.

0058506-72.2014.8.11.0041

APELANTE: PEDRO MACIEL SANTANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta ao que foi deduzido na sustentação oral e após o eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, dar parcial provimento ao recurso, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, o apelante se insurge contra a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento proposta pela ora apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que o condenou ao pagamento da importância de R$7.431,77 (sete mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), concernente aos gastos que despendeu no conserto do veículo que segurava.

Para tanto, aponta a prescrição da pretensão da apelada e, no mérito defende que o acordo judicial celebrado entre o condutor do veículo e a sua proprietária à época do acidente o exime da obrigação que lhe foi imposta, haja vista a impossibilidade de sub-rogação e cobrança da referida reparação.

No entanto, após compulsar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integralmente o entendimento lançado no voto precedente.

Primeiro porque, de fato, a prescrição trienal para o ajuizamento da ação de regresso iniciou a partir da quitação do dano pela apelada à segurada (15/04/2013), e, como a cobrança judicial foi distribuída em 15/12/2014, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

No tocante ao mérito, em que pese o apelante sentir-se prejudicado por eventual pagamento “em dobro” da obrigação já solvida, é evidente no Termo de Conciliação do Juizado Especial Cível da Capital – Serviço de Atendimento Imediato (SAI), que o acordo entabulado entre a proprietária do veículo e o condutor daquele que casou o acidente, Sr. Edson Arruda de Moura, restringiu-se ao montante da franquia no valor de R$1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais), como bem se observa do documento acostado no Id.

32043965.

Portanto, como a referida importância destinou-se à própria seguradora, é certo que deve ser destacada da sentença, já que assente o entendimento nesse sentido.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

para que seja descontado do valor da condenação da cobertura securitária o valor pago a título de franquia por parte do segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020